Tribunal: TJDFT
Processo: 0725818-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0725818-72.2022.8.07.0000 PACIENTE: GLECIA CARLA ROCHA IMPETRANTE: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ, JOAO MARCO GOMES DE REZENDE AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo advogado da paciente GLECIA CARLA ROCHA (ID 39473938). Int. Brasília, 20 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.